Tribunal: TJDFT
Processo: 0710690-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0710690-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FIRSON ALMIR NASCIMENTO, FEDERACAO BRASILIENSE DE ATLETISMO D E S P A C H O Vistos.etc. Determino à secretaria que promova o cancelamento do despacho anterior, em virtude de erro material. Determino ainda que promova a devida comunicação do cancelamento à parte apelante. Após, retornem os autos à conclusão. BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2022 19:30:11. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador